Tribunal: STF
Processo: ARE 1324327
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 13, fl. 10):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PARA RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. Pretensão de restabelecimento do benefício. Ausente a probabilidade do direito invocado pela apelada. Ausência de previsão legal para hipótese de pensionista na qualidade de neto. Inteligência da Lei nº 8.213/91 e da Lei nº 9.717/98. Sentença reformada - Recursos providos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 13, fl. 23), foram rejeitados (Vol. 14, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16, fl. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença que concedeu a ordem para o restabelecimento de pensão por morte ao neto do de cujus, violou os artigos 1º; 5º, XXXVI; e 40, da CF/1988. 



    Aduz que “o ordenamento jurídico brasileiro, prestigiando a segurança jurídica, impõe como limite à atuação administrativa o transcurso de determinado prazo, donde decorre a consolidação das situações jurídicas pelo decurso de tempo” (Vol. 16, fl. 14).



    Destaca que, no caso dos autos, a Administração não poderia anular o ato que concedeu o benefício em questão, já que transcorridos mais de 7 (sete) anos da realização do ato questionado (Vol. 16, fl. 14).



    Ressalta a inaplicabilidade da Lei Estadual 10.177/1998, que instituiu o prazo de 10 (dez) anos para a revisão de atos administrativos, pois o ato concessivo do benefício ocorreu antes da vigência da referida lei, de forma que, no caso concreto, deve ser aplicado o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário no sentido de que o prazo para revisão, na hipótese, é de 5 anos, conforme Decreto 20.910/1932.



    Pondera que, “diversamente do consignado no julgado, deve ser respeitado o direito adquirido do recorrente ao recebimento do benefício de pensão percebidos por mais de 7 anos, respaldado pela Lei Complementar Estadual n° 180/78, vigente à época do falecimento do instituidor, ora avô do recorrente, em 06 de julho de 2005, que reconhecia em seus artigos 152 e 153, o direito do servidor em instituir como beneficiários, parentes até o 2° grau através de declaração de vontade” (Vol. 17, fls. 2-3).



    Por fim, afirma que o recorrente é portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), motivo que levou seu avô a designá-lo como beneficiário.



    Em contrarrazões (Vol. 17, fl. 28), a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV sustenta a ilegalidade da concessão de pensão por morte a beneficiário instituído após a vigência da Lei Federal 9.717/1998. Assim, tendo o avô do recorrente falecido após a edição da norma, a pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico. 



    Afirma que a Lei Federal 9.717/1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, teve o condão de suspender a eficácia dos artigos 152 e 153 da Lei Complementar Estadual 180/1978, do Estado de São Paulo.



    Ressalta que a Administração Paulista é regida pela Lei 10.177/1998, segundo a qual a Administração tem o prazo de 10 anos para revisão dos atos administrativos.



    Ao final, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    No que diz respeito aos requisitos para a concessão de pensão por morte, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE em conformidade com o Tema 1028, em que esta SUPREMA CORTE afastou a repercussão geral da matéria. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 17, fl. 48).



    No Agravo (Vol. 20, fl. 33), a parte defende a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF ao caso. No mais, repisa os fundamentos do RE (Vol. 21, fls. 1-17).



    O recorrente interpôs também Agravo Interno perante a Corte de origem, no ponto em que a decisão agravada aplicou o Tema 1028 (Vol. 22, fl. 1). Todavia, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Vol. 22, fl. 11):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A matéria referente ao preenchimento e à comprovação dos requisitos inscritos na legislação que rege os benefícios da previdência social necessários à concessão da pensão por morte é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 1028 - ARE n. 1.170.204/RS. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Agravo desprovido”.



    Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 22, fl. 16), o Ilustre Presidente Min. LUIZ FUX não conheceu do recurso quanto à alegada violação ao artigo 40 da CF/1988, uma vez que a decisão de inadmissibilidade da Corte de origem está amparada em precedente do STF que afastou a repercussão geral da matéria, de forma que não cabe Agravo para discutir a questão. Quanto ao mais, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 445 da repercussão geral - “Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria” (Vol. 23).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem, todavia, afastou a aplicação do Tema 445 da repercussão geral, ao argumento de que “não se está a questionar o prazo para julgamento da legalidade do ato de aposentadoria, reforma ou pensão, mas simplesmente o direito ou não ao restabelecimento da pensão por morte, sendo que toda a questão está concentrada no exame de legislação local”. Na sequência, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O recurso merece provimento. Vejamos.



    Conforme acima relatado, trata-se de demanda visando ao restabelecimento de pensão por morte instituída a neto de servidor público falecido.



    O Tribunal de origem reformou a sentença que concedeu a segurança, ao fundamento de que o autor não tem direito ao benefício pleiteado, haja vista a ausência de previsão no ordenamento jurídico.



    São relevantes as alegações apresentadas pelo recorrente, especialmente no que diz respeito ao lapso temporal de 5 (cinco anos) para anulação, pela Administração Pública, do ato administrativo que concedeu o direito ao benefício de pensão por morte.



    Assim, não obstante os fundamentos do Tribunal de origem para afastar a aplicação ao caso do Tema 445 da repercussão geral, entendo que a hipótese ora em análise se amolda ao referido precedente. 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a “incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria”, fixou a seguinte tese:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”.



    Dessa forma, considerando que o avô do impetrante faleceu em 6/7/2005, tendo a Administração Pública anulado o ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 18/2/2013, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença (Vol. 8, fl. 20).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente